Tribunal: CARF
Processo: 10640.001451/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001451/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.714 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
JOÃO BATISTA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001451/2009-29
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001451/2009-29

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
A Notificação de Lançamento de fls. 16 a 19, lavrada em 20/04/2009, com ciência do
sujeito passivo em 29/04/2009 (folha 26) exige do contribuinte, já qualificado nos autos,
o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 18.707,74, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
9.447,88
Multa de Ofício – 75% (passível de redução)
7.085,91
Juros de Mora – calculados até 30/04/2009
2.173,95
Total do crédito tributário apurado
18.707,74
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual em
nome do interessado, referente ao exercício financeiro de 2007, ano-calendário de 2006,
quando foram constatadas as seguintes infrações fiscais:
1) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 26.195,00. Consoante a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 17 e verso), a glosa foi motivada por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para as deduções pleiteadas.
Na complementação da descrição dos fatos a autoridade lançadora relata:
VALOR GLOSADO: R$ 26.195,00, relativo aos pagamentos declarados para ANITA
ANDRADE DE SOUZA (R$ 13.000,00), JOSÉ LUCIANO BERALDO (R$ 12.000,00) e
VANESSA GUEDES BALDI (R$1.195,00), por falta de comprovação da efetiva
prestação dos serviços e do efetivo desembolso de tais quantias.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 2007/606138312741052 o contribuinte
apresentou os seguintes recibos, para comprovação dos valores questionados:
1 ( ANITA ANDRADE DE SOUZA: R$ 1.840,00 (21/08/2006) + R$ 2.845,00
(31/08/2006) + R$ 1.600,00 (29/09/2006) + R$ 2.500,00 (29/09/2006) + R$ 1.680,00
(31/10/2006) + R$ 2.625,00 (31/10/2006) +R$ 2.500,00 (30/11/2006) + R$ 1.600,00
(30/11/2006) + R$ 2.500,00 (29/12/2006) + R$ 1.600,00 (29/12/2006), referentes a
atendimentos fonoaudiológicos realizados.
2 ( JOSÉ LUCIANO BERALDO: 06 (seis) recibos no valor de R$ 2.000,00 cada,
emitidos em 15/01, 03/03, 02/05, 14/07, 03/09 e 11/11/2006, referentes a serviços
médicos prestados.
3 ( VANESSA GUEDES BALDI: R$ 390,00 (26/04/2006) + R$ 665,00 (25/10/2006),
referentes a serviços de fonoaudiologia.
Tais recibos não foram considerados suficientes para comprovação dos pagamentos
neles especificados uma vez que o total de despesas médicas foi considerado exagerado
em relação aos rendimentos tributáveis declarados.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 279/2009, onde foram solicitadas a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e a efetividade da entrega dos
recursos, o contribuinte informou ter efetuado os pagamentos em espécie e a
necessidade dos tratamentos. Não apresentou porém nenhum tipo de comprovação do
efetivo desembolso das quantias questionadas, que, no caso de pagamentos efetuados
em dinheiro, conforme alegado pelo contribuinte, poderia ter sido efetuada com a
apresentação de extratos bancários que apresentassem saques em datas e valores
compatíveis com os pagamentos em questão, conforme solicitado no Termo de
Intimação.
2) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 18), da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes
dos sistemas da Receita Federal, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor total de
R$ 8.729,17 recebidos pelo titular e/ou dependentes das fontes pagadoras discriminadas
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001451/2009-29

na tabela de folha 018. Na apuração do imposto devido foi compensado o imposto de
renda retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos, no total R$ 156,27.
Em 20 de maio de 2009 o interessado apresentou, por intermédio dos procuradores
constituídos pelo instrumento de folha 12, a defesa de fls. 01/11, contestando o
lançamento sob os seguintes argumentos, em síntese:
1) quanto aos fatos diz que em atendimento à intimação da fiscalização apresentou as
informações a cerca dos tratamentos médicos realizados, informando, naquela ocasião,
que os pagamentos foram efetuados em espécie;
2) quanto ao direito diz que as despesas médicas estão em conformidade com o disposto
no artigo 80, incisos I, II e III, do RIR/99, ressaltando, ainda, que como se depreende do
§ 1o do artigo 79 do Decreto no 5.844/43, a autoridade lançadora somente poderá
considerar os documentos apresentados mediante elemento seguro de prova, ou indício
veemente de sua falsidade ou inexatidão; e que o artigo 112 do CTN determina a
interpretação favorável ao contribuinte em caso de dúvida.
3) quanto ao mérito ressalta que os tratamentos médicos/odontológicos foram de fato
prestados pelos profissionais que prestaram os recibos e sendo estes profissionais todos
estabelecidos na cidade, solicitou-lhes prestar declarações confirmando a autenticidade
dos recibos e a real prestação do serviço;
4) que tais declarações ora apresentadas fazem prova incontestável da efetiva prestação
dos serviços, destacando, ainda, que os profissionais também afirmaram que os valores
foram tributados em suas respectivas declarações do imposto de renda;
5) que a autoridade lançadora não traz nenhuma prova de que os serviços não tenham
sido prestados ou os recibos sejam inidôneos, sendo a autuação baseada em meras
presunções, sem qualquer prova concreta a sustentá-las, presunções estas que foram
totalmente afastadas pelas declarações firmadas pelos emitentes dos recibos;
6) que a autoridade fiscal comete grave equívoco em seu entendimento que tais
despesas deveriam ser comprovadas através de cheques ou extrato bancárias, “eis que
aqueles não são documentos fiscais, tampouco comprovam pagamentos de despesas
médicas”. E, por não serem documentos fiscais o arquivamento pelo “prazo
prescricional” não é obrigatório”. Ainda, diz que cheques são admitidos na falta de
documento hábil, em benefício do contribuinte, mas nunca como forma obrigatória e
única de comprovar as despesas. Da mesma forma diz que extrato bancário também não
tem o condão de comprovar despesa médica, além de não serem documentos de
arquivamento obrigatório.
Dessa forma, solicita o contribuinte que sua impugnação seja julgada procedente,
trazendo para corroborar sua defesa jurisprudência administrativa sobre o assunto em
questão.
Para instrução processual apresentou os elementos de fls. 13 a 22.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
consolidando-se administrativamente o correspondente crédito tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas quando não ficou evidenciada a
efetividade da prestação dos serviços e dos pagamentos correspondentes, mormente
quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001451/2009-29

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto
da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (g.n.)
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001451/2009-29

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.714 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001451/2009-29

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
No caso dos autos, a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento, exigência que não foi atendida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital